Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712889-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CASSIO FERNANDES DA SILVA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL. VERIFICADA A IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DESCABIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que resolveu o processo sem adentrar no mérito, tendo em vista a ofensa à coisa julgada material, com base no Art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". 3. A coisa julgada material confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo. 4. O simples cotejo entre o presente feito e ao Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000 (ID 41487721) revela a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a aplicação do Art. 337, §2o e §4o, do CPC. 5. Ressalta-se que a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal incide sobre os casos em que não há apreciação do mérito no Mandado de Segura. A extinção do processo mandamental sem resolução de mérito não afeta nem compromete eventual direito material do autor da ação mandamental, lhe sendo assegurado o acesso às vias ordinárias. Inteligência do §6o do Art. 6o e do Art. 19 da Lei 12.016/2009. Precedente: RMS 29.193 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 28-10-2014, DJE 231 de 25-11-2014. 6. Contudo, verifica-se a apreciação do mérito nos autos do Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000, acerca da legalidade da aplicação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao autor e da pretensão de determinação da redução da carga honorária do autor, para 24 (vinte e quatro) horas semanais. 7. Verifica-se, ainda, a inocorrência de alteração das circunstâncias e a ausência de motivação apta a afastar a coisa julgada material decorrente do seguinte Acórdão: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA E ATIVIDADES CORRELATAS. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. LEI FEDERAL 7.394/85. LEI DISTRITAL 2.758/01. INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA. REDUÇÃO INDEVIDA. 1. A jornada semanal de trabalho de 24 horas fixada na Lei federal 7.394/85 para o técnico em radiologia tem a finalidade de proteger a sua saúde. A limitação do tempo de exposição ao agente agressor - Raio X - foi o meio escolhido pela norma, com base nos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade/razoabilidade, para tutelar o mencionado bem jurídico. Essa lei não cuida de outra atividade que não seja, especificamente, a operação com Raio X; não disciplina serviço público prestado pelo DF, sobretudo sob o regime estatutário. 2. A partir da ratio legis, conclui-se ser indevida a pretensão de alargamento do âmbito material da norma para nele inserir outras atividades inerentes ao cargo público ocupado pelo técnico, distintas da operação com Raio X. Esse redimensionamento extrapola a intenção reguladora e distancia-se dos mencionados critérios, voltados a preservar a relação de meio e fim. É desnecessário para a proteção do bem jurídico tutelado. 3. Não há conflito, portanto, entre a Lei distrital 2.758/01 - que ressalva expressamente o regime de lei especial - e a federal, entendendo-se que a jornada de 40 horas semanais estabelecida pelo legislador local não é exercida integralmente como operador de Raio X. Respeita-se o limite de 24 horas fixado na Lei federal 7.394/85 para essa específica atividade, sem prejuízo de que as outras 16 horas sejam dedicadas a atividades correlatas, também previstas para o cargo e durante as quais o servidor não ficará exposto ao agente agressor à sua saúde. (Acórdão 993441, 20120111965877APO, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 278/283). 8. Com efeito, descabida a pretensão de rediscutir questão já suscitada e decidida de forma definitiva, posto que protegida pelo manto da coisa julgada (Art. 485, V, c/c Art. 502 do CPC). 9. Nesse sentido: [...] 2. Não pode a parte almejar em nova lide com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada. 3. O entendimento da Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal se aplica aos casos em que não há formação de coisa julgada material no Mandado de Segurança. [...].(Acórdão 1394536, 07027342220218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Destarte, não merece reparo a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob o argumento de transgressão do Art. 5o, caput e incisos I e II, da Constituição da República. Aponta discriminação arbitrária na situação de o embargante exercer sua atividade profissional, no cargo de AGENTE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA, com risco a sua saúde, com tempo de exposição à radiação diferente daquele que é exercido pelos seus colegas de trabalho. Pleiteia o prequestionamento e a concessão de efeitos infringentes para que a sua jornada semanal de trabalho seja de 24 horas, na forma da Lei Federal 7.394/1985, atinente à função de técnico em radiologia, a qual tem a finalidade de proteger a saúde. 2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/1995, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 4 a 6 do Acórdão, in verbis: [...] 4. O simples cotejo entre o presente feito e ao Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000 (ID 41487721) revela a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a aplicação do Art. 337, §2o e §4o, do CPC. 5. Ressalta-se que a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal incide sobre os casos em que não há apreciação do mérito no Mandado de Segura. A extinção do processo mandamental sem resolução de mérito não afeta nem compromete eventual direito material do autor da ação mandamental, lhe sendo assegurado o acesso às vias ordinárias. Inteligência do §6o do Art. 6o e do Art. 19 da Lei 12.016/2009. Precedente: RMS 29.193 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 28-10-2014, DJE 231 de 25-11-2014. 6. Contudo, verifica-se a apreciação do mérito nos autos do Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000, acerca da legalidade da aplicação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao autor e da pretensão de determinação da redução da carga honorária do autor, para 24 (vinte e quatro) horas semanais. [...]. 5. A demanda em contexto se diferencia daquelas em que a parte autora demonstra a distinção quanto aos pedidos ou em relação à causa de pedir. 6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. 7. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, caput e incisos I e II da Constituição Federal. Aponta situação discriminatória em razão do recorrente exercer sua atividade profissional no cargo de AGENTE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - RADIOLOGIA, com exposição à radiação e risco à sua saúde. Pleiteia redução da jornada semanal de trabalho, de acordo com a fixada na Lei Federal 7.394/85. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 46452699. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que as razões recursais apresentadas no recurso extraordinário não atacam o acórdão vergastado. Da leitura da decisão colegiada, depreende-se que o recurso inominado não foi provido em razão da existência de coisa julgada material, uma vez que o mérito da questão já foi apreciado no Mandado de Segurança no 0018128-82.2012.8.07.0000. Contudo, no apelo extremo o recorrente se limita a repetir os argumentos esposados em seu recurso inominado e não ataca especificamente o decidido no acórdão impugnado, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.02.2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A fundamentação do recurso se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega conhecimento.? (ARE 1173415 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019) Ainda que assim não fosse, destaca-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 05 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal